Tribunal: STF
Processo: Rcl 81174
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por NJ Portas Mendonça Marcenaria Ltda., contra decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Londrina/PR, no Processo 0000497-96.2025.5.09.0863, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante alega: 



    Trata-se a presente demanda de controvérsia envolvendo a natureza da relação contratual havida entre as partes, pretendendo a parte autora o reconhecimento de relação de emprego, rebatida pela Ré, como se verá, sob o argumento de que a prestação de serviço foi de caráter autônomo.



    [...] 



    O juízo de primeiro grau negou pedido de suspensão do processo com fundamento raso de que o Tema 1389 (Tratamento da Pejotização) alcançaria apenas contratos escritos, vejamos a decisão:



    [...]



    Tal decisão contraria diretamente o enunciado vinculante do Tema 1389 (Repercussão Geral no ARE 1.532.603) e a decisão monocrática de liminar do i. Ministro Luiz Fux na Reclamação 80.339/SP, que estendeu a suspensão inclusive aos casos com contrato verbal, vide:



    [...]



    Assim, cabível a presente reclamação para restabelecer a autoridade da decisão do Excelso STF, garantindo aplicação uniforme e imediata da suspensão dos autos trabalhistas, nos termos do art. 102, I, “l”, da CF/88 e arts. 988 e 995 do CPC aplicáveis supletivamente, requerendo seja determinada a suspensão do processo de origem nº 0000497-96.2025.5.09.0863 (PJE). (Doc. 1, p. 2- 6).  



    Ao final, requer:



    5. Seja concedida liminar, para determinar ao juízo da 7ª Vara do Trabalho de Londrina/PR que suspenda imediatamente os autos da reclamação trabalhista nº 0000497-96.2025.5.09.0863 (PJE), até o julgamento definitivo do Tema 1389; 



    6. No mérito, a confirmação da liminar, declarando-se que a decisão judicial violou o Tema 1389 e as ordens emanadas por esta Corte (doc. 1, p. 7);  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Na peça inicial, os reclamantes apontam violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    Inexistia contrato escrito, atribuindo ao ajuste entre as partes natureza distinta da de emprego, o que, fosse o contrário, habilitaria a análise da perspectiva do tema 1389. Não havendo contrato escrito, em tese, prestação de serviços por pessoa física a uma pessoa jurídica, a depender das condições em que o trabalho era prestado, pode configurar relação de emprego, atraindo a competência da JT para conhecer, instruir e julgar (CRFB, art. 114). 



    Indefere-se a preliminar suscitada em defesa (doc.6,p. 2).



    No caso, o Juízo de origem afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator